Tribunal: STF
Processo: HC 112540
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Execução penal. Exame criminológico. Lei nº 10.792/03. Progressão de regime prisional. Decisão devidamente fundamentada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Writ denegado. Acompanhamento psicológico por profissional habilitado disponibilizado pelo Estado. Direito do preso legalmente assegurado. Artigo 41, inciso VII, da Lei nº 7.210/84. Precedente. Ordem concedida de ofício para esse fim.



    1. Não configura constrangimento ilegal, a amparar pedido de habeas corpus, decisão que, de forma fundamentada, determina a realização de exame criminológico.



    2. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável nesta via processual.



    3. Writ denegado.



    4. É fundamental que o Estado ofereça as necessárias condições ao paciente, disponibilizando profissional de psicologia para realizar o seu regular acompanhamento, por se tratar, inclusive, de um direito ao preso, consagrado no art. 41, inciso VII, da Lei nº 7.210/84.



    5. Ordem concedida, de ofício, para esse fim.